Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Considerando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (Num. 77625376 a 77625377), em que foi apurado um saldo remanescente, atualizado até outubro/2025, de R$ 44.008,88 (quarenta e quatro mil e oito reais, oitenta e oito centavos), reconsidero em parte a decisão anteriormente proferida (Num. 77094262) para determinar que a penhora de 15% (quinze por cento) da receita mensal do Executado, proveniente da contribuição que é descontada de seus filiados e repassada ao Sindicato pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, seja limitado ao saldo remanescente em epígrafe. Conforme antes determinado, os valores penhorados deverão ser depositados em Juízo, junto à Secretaria da Primeira Câmara Cível. Oficie-se, com urgência, à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para a implementação dos descontos, nos termos acima determinado, e repasse a este Tribunal dos valores respectivos. Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria. I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator